Tribunal: TJES
Processo: 0009699-56.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009699-56.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSÉ ROBERTO PINTO COSTA e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009699-56.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSÉ ROBERTO PINTO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, não há razão para se reformar a sentença condenatória.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009699-56.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSÉ ROBERTO PINTO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ ROBERTO PINTO COSTA em face de sentença prolatada pelo Juízo 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 329 do Código Penal e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões, o Recorrente alega insuficiência probatória para embasar sua condenação pelo crime de resistência.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 20 de julho de 2018, na localidade de Vargem Grande de Soturno, nesta cidade, o Denunciado, na companhia de seu primo Gilmar Couto, se opôs à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça a funcionários competentes para executá-lo (policiais militares), bem como trafegou em veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança em logradouro estreito e com grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano. Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares, em patrulhamento pela localidade de Vargem Grande de Soturno, receberam informações de populares no sentido de que uma caminhonete vermelha estaria rodando a região e que possivelmente os ocupantes estariam envolvidos com o tráfico de entorpecentes. Nesse instante, os militares realizaram buscas, momento em que visualizaram a caminhonete Mitsubishi MMC L200 TRITON, de cor vermelha, placa LSD3096, então conduzida pelo Denunciado. Imediatamente, iniciaram acompanhamento, ocasião em que o Denunciado, percebendo a presença policial, tentou ocultar-se atrás de um caminhão. Segundo consta, os policiais
solicitaram apoio para o acompanhamento do
veículo caminhonete quando duas viaturas chegaram em sentido contrário. Desta feita, o Denunciado aumentou repentinamente a velocidade, de forma incompatível com a via, quando então foi acionada a sirene e dada ordem de parada. Considerando o não atendimento da ordem de parada, foi montado um ponto de bloqueio,
oportunidade em que o Denunciado jogou o veículo na direção dos policiais e evadiu-se do local
. Calha anotar, pois, que durante a fuga, nos bairros Independência e Nossa Senhora da Penha, o Denunciado
jogava o veículo contra pedestres, contra outros veículos,
vindo a colidir com um veículo Corolla, que se encontrava estacionado
.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado fls. 18/20 do IP, depoimentos de fls. 12/15, além das oitivas das testemunhas em juízo.

A testemunha CB PM FABIO DAROS DIAS disse em Juízo que:

(...) nós iniciamos acompanhamento a caminhonete, e ele tentou se evadir, foi visível observar que ele tentou se desvencilhar do acompanhamento se ocultando atrás do caminhão, isso para gente já é motivo para desencadear a abordagem (...) ligamos a sirene o giro flex, momento em que ele aumentou a velocidade, a gente pediu reforço via rádio, outros policias montaram um ponto de bloqueio a frente, mas o condutor da caminhonete jogou a caminhonete em cima de um dos policias (...) houve alguns tiros por parte da caminhonete, não sei se era para alvejar alguns policias que estavam lá ou se só para acobertar a própria fuga (...) em seguida fizemos o acompanhamento da caminhonete, e só foi possível realizar a abordagem no bairro Nossa Senhora da Penha (...) todo trajeto da caminhonete foi em alta velocidade, causando risco a transeuntes, até chegar no Nossa Senhora da Penha (...) ele é cadeirante, e pelas condições que apresenta, não imaginamos que após de contido, ele ainda vá apresentar resistência, mas ele me deu uma mordida (...)

Por sua vez, o CB PM GUSTAVO SILVA relembrou que:

(...) nós recebemos a denúncia de que o 'Beto Cachorro' estaria naquela localidade de Soturno ali, e possivelmente armado, com droga no veículo (...) quando ele viu que estávamos atrás dele, ele esticou e foi chamado o apoio para fazer um bloqueio, ele não obedeceu a ordem de parada, nem o bloqueio (...) foi preciso efetuar disparos ao carro dele sim, na hora da abordagem não foi localizada arma de fogo, ele conseguia uma distância muito grande da viatura, e no momento da abordagem, foi localizado um coldre de arma próximo ao veículo, possivelmente a arma foi dispensada nesse trajeto (...)

Verifica-se que os elementos de prova são suficientes à condenação do Recorrente, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.